Tribunal: TJES
Processo: 5005290-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005290-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EXORBITANTE. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. COBRANÇA CALCADA EM MÉDIA DE CONSUMO DIANTE DE IMPEDIMENTO DE LEITURA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança considerada exorbitante em fatura emitida em dezembro de 2019, no valor de R$ 1.761,29, e de alegado defeito no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária, fundada em faturamento por média em razão de impedimento de leitura, é legítima;
(ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação contratual entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF e no art. 14 do CDC.

4.
A responsabilidade objetiva não dispensa o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

5.
A concessionária demonstrou, por meio de fotografias não impugnadas, a impossibilidade de leitura do medidor por mau estado de conservação do visor, o que autoriza o faturamento pela média aritmética dos 12 meses anteriores, nos termos do art. 87 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

6.
Compete ao consumidor, após o ponto de entrega, zelar pela conservação das instalações e do medidor, conforme art. 166 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ônus que não foi cumprido no caso.

7.
A ocorrência posterior de incêndio no medidor não comprova nexo causal com a cobrança impugnada, por ausência de prova técnica que relacione o evento ao período questionado.

8.
Inexistindo falha na prestação do serviço, afasta-se o pleito de indenização por danos morais, pois não caracterizado ato ilícito da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança de consumo de energia elétrica calculada pela média, quando demonstrada a impossibilidade de leitura por má conservação do medidor, é legítima à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.
A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta o ônus do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

3.
A ausência de falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral indenizável em casos de cobrança de energia elétrica contestada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria de Conceição Medeiros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral
” ajuizada em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em suma:
(i)

a responsabilidade pelos danos no medidor e pelos consequentes erros de leitura é da apelada;

(ii)

não recebeu orientações preventivas sobre a manutenção do equipamento, mas apenas instruções reativas após a constatação do problema e que a capacidade técnica para avaliar o estado do medidor é dos funcionários da concessionária, não da consumidora;
(iii)
a inspeção realizada pela apelada, que não constatou irregularidades, ocorreu meses após a emissão da fatura exorbitante, o que indicaria a preexistência de um problema no medidor;
(iv)
a ocorrência do dano, decorrente de falha no serviço, é suficiente para configurar o dever de indenizar, independentemente de culpa;

(v)
houve a violação de direitos básicos do consumidor, como o de informação e reparação de danos;
(vi)
a situação por ela vivenciada ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável;

e (vii)
a cobrança excessiva, a falha na resolução administrativa do problema e o posterior incêndio do medidor são fatos que geram abalo moral, cuja comprovação de prejuízo é presumida (
in re ipsa
), conforme entendimento jurisprudencial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária apelada na fatura de energia elétrica com vencimento em dezembro de 2019, no valor de R$ 1.761,29 (um mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), bem como a alegada ocorrência de dano moral indenizável.

Sustenta a apelante ser exorbitante o valor e destoante de sua média histórica de consumo, que raramente ultrapassava R$ 105,00 (cento e cinco reais), atribuindo o faturamento a uma falha no medidor de energia, cuja responsabilidade seria da apelada.

Por sua vez, alega a concessionária ser legítima a cobrança, ao argumento de que, em razão da impossibilidade de acesso visual ao medidor para leitura nos meses de outubro e novembro de 2019, por obstrução e mau estado de conservação do visor, procedeu ao faturamento por média, conforme facultado pela normativa de regência. Logo, a fatura questionada refletiria o acúmulo de consumo não registrado nos meses anteriores, cujo faturamento ocorreu tão logo a leitura foi novamente possível.

Pois bem. A relação jurídica em exame é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade da concessionária de serviço público é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

Contudo, a responsabilidade objetiva não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que entendo não ter ocorrido na espécie. Vejamos.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo à realização da leitura do medidor, na medida em que as fotografias colacionadas aos autos (Id 14754845) e não impugnadas especificamente pela autora/apelante em sua réplica, corroboram a tese defensiva de que o visor do equipamento se encontrava em condições que impossibilitavam a aferição do consumo.

Nesse cenário, a conduta da concessionária de faturar o consumo pela média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores encontra respaldo no art. 87 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, cuja redação é a seguinte:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência excedentes, ativas e reativas, devem ser as respectivas médias aritméticas dos 12 (doze) últimos faturamentos anteriores à constatação do impedimento, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

A mesma resolução, em seu art. 166, estabelece ser de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, o que inclui a manutenção do medidor em condições adequadas para a realização da leitura.

Os registros sistêmicos acostados pela apelada (Id 14754845, p. 3) indicam que a consumidora foi orientada sobre a necessidade de limpeza da caixa do medidor, o que reforça a regularidade do procedimento adotado pela concessionária.

Foi bem observado na sentença que, em pelo menos 3 (três) oportunidades, em 09/01/2020, 10/01/2020 e em 13/01/2020, a autora/apelante foi orientada da necessidade de efetuar a limpeza do medidor (Id 14754845, p. 2/3), o que não restou por ela infirmado em momento algum.

E mais: a alegação de que o medidor veio a incendiar-se em agosto de 2020, embora seja um fato grave, não possui o condão de, por si só, comprovar que o equipamento estava defeituoso em dezembro de 2019. Trata-se de evento posterior e que não estabelece um nexo causal direto e inequívoco com a cobrança questionada, carecendo os autos de prova pericial ou outra evidência robusta nesse sentido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de qualquer ato ilícito por parte da apelada, que agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com as normas regulamentares do setor elétrico, a manutenção da sentença de improcedência quanto à declaração de inexistência do débito e ao pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Por conseguinte, não se descortinando falha na prestação de serviços, resta prejudicado o ponto atinente ao dano moral.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
nela arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.